Tribunal: TJSP
Processo: 0001521-30.2014.8.26.0150
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – MEMBRO INFERIOR DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO – Não havendo prova do noticiado acidente típico, não há como estabelecer o liame entre a sequela e o labor, sendo indevida a indenização acidentária – Sentença reformada – Reexame necessário provido, prejudicado o

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – MEMBRO INFERIOR DIREITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO – Não havendo prova do noticiado acidente típico, não há como estabelecer o liame entre a sequela e o labor, sendo indevida a indenização acidentária – Sentença reformada – Reexame necessário provido, prejudicado o recurso da autarquia.